Tribunal: STJ
Processo: 0228184-05.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986690 - CE (2025/0254634-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAYTON DE SOUZA CAVALCANTE
ADVOGADO
: ALYSSON JUCÁ DE AGUIAR - CE015526
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
03/02/2026
09/02/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e51118b8-e7dc-47f2-b652-aaa520a6a780

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986690 - CE (2025/0254634-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAYTON DE SOUZA CAVALCANTE
ADVOGADO
: ALYSSON JUCÁ DE AGUIAR - CE015526
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A. contra o acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
HONORÁIOS
SÚMULA
No
284/STF.
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da em relação ao recurso especial interposto Súmula no 7/STJ
pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 499)

Em suas razões, a agravante defende que houve violação dos
Documento eletrônico VDA52818058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c6dbb87-5790-42ca-aac3-d8da86b3e119

"(...) arts. 10, 12, I, e 35-C da
bem como aos arts.
Lei no 9.656/98,
186 e 927 do Código Civil, sustentando inexistência de negativa indevida,
inexistência de falha na rede própria, ausência dos requisitos legais de
urgência para justificar internação fora da rede e ilegalidade da condenação
em honorários calculados sobre o valor da causa em demanda cujo proveito
econômico é inestimável." (e-STJ fl. 511)

Alega que as Súmulas no 284/STF e no 7/STJ não se aplicam à espécie e
requer, por fim, o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 521/529.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO
EAREsp 1.885.666/RJ,
OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/5/2024,
24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade
da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no

Resp 2.157.064/AL, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de 18/2/2013.
Documento eletrônico VDA52818058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c6dbb87-5790-42ca-aac3-d8da86b3e119

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
integralmente não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 1.021,
§ 4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c6dbb87-5790-42ca-aac3-d8da86b3e119

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.690 / CE
Número Registro: 2025/0254634-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02281840520218060001 2281840520218060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAYTON DE SOUZA CAVALCANTE
ADVOGADO
: ALYSSON JUCÁ DE AGUIAR - CE015526
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAYTON DE SOUZA CAVALCANTE
ADVOGADO
: ALYSSON JUCÁ DE AGUIAR - CE015526
Documento eletrônico VDA54006999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: c9e7cc05-208f-41b0-9a59-da235100c3b8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: c9e7cc05-208f-41b0-9a59-da235100c3b8